Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS. NOTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE. ENDEREÇO CONHECIDO. NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL. IRREGULARIDADE.

1. A Lei n° 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de bens imóveis e que rege o contrato entabulado entre as partes, estabelece a necessidade de o credor fiduciário notificar o fiduciante/devedor acerca da inadimplência, permitindo que possa purgar a mora.

2. Incumbe ao credor comprovar o cumprimento da norma de regência, sob pena de não se efetivar licitamente a consolidação da propriedade.

3. Se há indícios de ocultação do devedor, deve se proceder a citação por hora certa, na forma estabelecida na Lei de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, ou se promover as diligências necessária para se certificar se o devedor está presente em tal imóvel, não sendo cabível a notificação pessoal por edital quando é conhecido o atual endereço do devedor.

4. Recurso conhecido e desprovido.